Tribunal: TJBA
Processo: 8055281-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8055281-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ROSENALDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFININDO A DATA-BASE COMO A DA PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NO TRÂMITE DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR CONDENAÇÃO. CRIME ÚNICO. DETRAÇÃO PENAL NÃO EFETUADA NA SENTENÇA. DATA-BASE A SER CONSIDERADA DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O Ministério Público do Estado da Bahia questiona decisão proferida pelo Juízo da Execução que indeferiu o seu pedido de alteração da data-base para o da última prisão. O magistrado de primeiro grau fundamenta seu entendimento na necessidade de considerar-se o tempo em que o apenado cumpriu prisão provisória, estabelecendo a data-base como a da prisão preventiva e enquadrando como interrupção o período em que permaneceu em gozo de liberdade provisória. O Agravante, contudo, aduz estar a mencionada decisão afrontando o entendimento atual da jurisprudência, que é “no sentido de que, mesmo em crimes únicos, deve ser considerada a data da última prisão, ainda que decorra de cumprimento de mandado prisional, e não de novo delito”. II – Inicialmente cumpre ressaltar verificar-se da análise da sentença condenatória não ter sido procedida a detração penal prevista no art. 42 do Código Penal. Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que tal procedimento deve ser efetuado pelo Juízo da Execução, diante da sua competência concorrente, por força do art. 66, III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984, estabelecendo a pena remanescente a ser cumprida pelo sentenciado: “No caso em apreço, verifica-se que a condenação já transitou em julgado, de maneira que o abatimento do tempo de prisão provisória e o recolhimento domiciliar noturno do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984” (AgRg no HC n. 795.669/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.). III – Por outro lado, acerca especificamente da definição da data-base em situações como a do presente caso, o Tribunal da Cidadania também já tem posicionamento sedimentado no sentido de considerar-se como data-base o dia da última prisão, ainda que esta seja proveniente de cumprimento de mandado de prisão por força de sentença condenatória, tratando-se de crime único, senão vejamos: “Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão.” (AgRg no HC n. 751.744/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.). IV – Diante disto, deve o Juízo da Execução, em vista da sua competência concorrente e em conformidade com o art. 66, III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984, proceder com a detração penal, atualizando a pena remanescente a ser cumprida pelo sentenciado, e alterar a data-base para o dia da última prisão, por ser esse o entendimento atual dos Tribunais Superiores: “Iniciada a execução somente para o cumprimento da condenação remanescente, "a data da última prisão dever ser o lapso para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 672.745/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 20/9/2021)” (AgRg no HC n. 827.758/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.). V – Por todo exposto, deve ser provido o recurso interposto, determinando-se ao Juízo da Execução que proceda com a detração penal (art. 66, III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984) e a alteração da data-base para a correspondente à última prisão, promovendo as atualizações decorrentes das referidas mudanças no atestado de pena do Agravado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÚMERO 8055281-81.2023.8.05.0000– SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº. 8055281-81.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado ROSENALDO GERALDO DOS SANTOS JÚNIOR, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)